Tribunal: TJPA
Processo: 0809869-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809869-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON MONTEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESENÇA DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CONHECIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1.

A análise aprofundada da questão atinente a existência ou não de desistência voluntária ou da presença de violenta emoção, será feita no Tribunal do Juri, que é o Juiz Natural da causa.

2. Na via estreita do
mandamus,
é incabível a apreciação da tese, uma vez que demandaria incursão no conteúdo probatório, o que não se admite no remédio heroico.

3. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

6. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes no caso em comento, ante a gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva

7. Ordem conhecida parcialmente e em sua parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809869-84.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801524-72.2021.8.14.0074

IMPETRANTE:
FERNANDO MARTINS DA SILVA

PACIENTE: ELIELSON MONTEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
VARA DA COMARCA DE TAILANDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: TENTATIVA DE HOMICÍDIO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
ELIELSON MONTEIRO NASCIMENTO
, em face de decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos do processo n° 0801524- 72.2021.8.14.0074 (1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA), pelo suposto cometimento do crime tipificado nos arts. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II, CP – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido.

Após a decretação da prisão preventiva do paciente, em 21 de agosto de 2021, foi oferecida denúncia, em 30 de março de 2022, pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Em resposta à acusação, oferecida em 10 de outubro de 2022, aduziu o paciente ter incorrido na desistência voluntária da produção do resultado típico, além de ter sido inicialmente motivado por violenta emoção, não havendo que se falar em motivo fútil.

Pleiteou, assim, a desclassificação do crime para lesão corporal grave, tendo em vista que teria desistido dos intentos criminosos e a vítima não chegou a vir a óbito.

Em 05 de dezembro de 2022, o juízo de Tailândia/PA proferiu decisão indeferindo o pleito, ao compreender pela necessidade de manutenção da cautelar de liberdade.

Em sede de liminar, o impetrante requer a expedição do alvará de soltura do paciente como resultado da revogação de sua prisão preventiva. Alternativamente, pleiteia a decretação de medidas cautelares de natureza diversa.

Como fundamento, aduz que mediante a desistência voluntária, referida no art. 15, CP, o paciente teria adotado os meios necessários para repelir o resultado inicialmente pretendido, interrompendo os atos executórios.

Afirma ainda que o paciente agiu sob forte emoção após ter caído no chão em face de um golpe perpetrado pela vítima, além de por esta ter sido ameaçado - fatos que teriam dado causa ao ato atribuído ao art. 121 do CP.

Assim, não teria havido a intenção de atentar contra a vida da vítima, em dissonância à denúncia contra si oferecida. Quanto aos requisitos autorizadores de implementação da cautelar de liberdade,

afirma que inexistem, e que não houve ameaça ou prejuízo à condução da investigação por parte do paciente.

Refere que o paciente possui bons antecedentes, tem família e endereço fixo no distrito da culpa, além de exercer ocupação lícita, como prestador de serviços gerais.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/07/2023, por meio do Documento de Id 14888228.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço

em parte
.

1.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESENÇA DE VIOLENTA EMOÇÃO

Em sua defesa, o impetrante/paciente alega que, ao realizar a ação que culminou na suposta tentativa de homicídio qualificado, adotou todas as medidas necessárias para evitar a consumação do crime, abortando os atos executórios mesmo com a vítima ainda de pé.

Aduz, ainda, que teria agido sob violenta emoção, pois teria sido ameaçado pela vítima.

Adianto que tal argumento carece de conhecimento. Explico.

Pela leitura dos documentos acostado aos autos, é possível aferir a existência dos indícios mínimos de autoria e materialidade, não havendo qualquer mácula na denúncia.

A análise aprofundada da questão atinente a existência ou não de desistência voluntária ou da presença de violenta emoção, será feita no Tribunal do Juri, que é o Juiz Natural da causa.

Isto se dá, uma vez que na via estreita do presente
mandamus,
é incabível a apreciação da tese, uma vez que demandaria incursão no conteúdo probatório, o que não se admite no remédio heroico.

Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO POR OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MATÉRIA PRÓPRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão vergastado examinou a tese de desistência voluntária de forma fundamentada, não havendo se falar em indevida negativa de prestação jurisdicional. III - A decisão de pronúncia não merece qualquer reparo, pois atendeu os ditames do art. 413 do CPP. Nota-se, a partir dos elementos colhidos, que a materialidade e a autoria são induvidosas. Com relação ao dolo, a pronúncia, por sua vez, a despeito de afirmar a presença de animus necandi, o fez porquanto inviável, na fase do iudicium acusationis, a desclassificação, dados os elementos de prova colhidos. A simples menção, de forma pontual, calcada em elementos concretos extraídos dos autos não possui o condão de inquinar a decisão objurgada. IV - No que tange ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária, inviável a apreciação da tese, para fins de desclassificação, na via eleita, por demandar incursão aprofundada em seara fático-probatória. V - Ademais, não restando evidente a prática da desistência voluntária na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional a ele atribuída. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 362295 SP 2016/0180764-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELO CRIME NA MODALIDADE TENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NO PROCEDIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão relacionada à alteração da fração da tentativa não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento nesta Corte, sob pena de supressão de instância. 2. A Corte estadual validamente afastou a teses da desistência voluntária na conduta criminosa, pois destacou que "o conjunto probatório demonstra claramente que a subtração apenas não se consumou por circunstância alheia à vontade dos agentes, que não conseguiram romper os cadeados que guarneciam a galeria comercial''. Quanto à desclassificação do delito para tentativa de roubo qualificado por lesão corporal, ficou assentado no acórdão impugnado que" o conjunto probatório não deixa dúvidas do animus necandi por parte do apelante e demais agentes ". 3. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria e materialidade delitiva, com base no acervo probatório dos autos, mormente porque não constatada a hipótese de desistência voluntária, bem como demonstrado o animus necandi, é certo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 615820 SC 2020/0252778-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Por esta razão, deixo de conhecer o presente
writ
no concernente a tese de presença da desistência voluntária e da violenta emoção.

2.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que manteve a medida segregacionista, até mesmo porque a decisão da decretação da prisão, originária, não foi juntado na presente ação constitucional:

“(...)
Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado ELIELSON MONTEIRO NASCIMENTO. Entendo pelo indeferimento do pedido.
Com efeito, não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo

indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de

garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo diante dos depoimentos até então

coligidos aos autos, inclusive, da vítima PATRICK TRINDADE DA SILVA e da companheira do

acusado, Sra. TAMIRES ANDRADE CORDEIRO e o laudo de lesão corporal realizado na vítima (ID

nº 32367061 - pág. 01).

A gravidade concreta da conduta é um dos motivos que fundamenta a manutenção do

decreto preventivo, uma vez que o crime de tentativa de homicídio, teria sido perpetrado, ao que

tudo indica, por motivo fútil, com o desferimento de duas facadas, uma no ombro e outra na mão

direita (da planta da mão até a metade do antebraço), ocasionando a submissão do ofendido à

cirurgia para reconstrução da mão atingida. Logo, pelo
modus operandi
e circunstâncias fáticas,

inegável o forte abalo psicológico da vítima e o clamor social, além de demonstração da

periculosidade do acusado com a possibilidade de reiteração de novas condutas delitivas.

Ademais, em que pese seja o denunciado tecnicamente primário, não é de se desconsiderar

a extensão da Certidão Judicial Criminal Positiva contida nos autos, que corrobora a necessidade

em assegurar a ordem pública, bem como o fato de que se encontra até então foragido, em local

incerto e não sabido, o que revela a necessidade, também, de assegurar a aplicação da lei penal.

Por oportuno, colaciono o entendimento do Pretório Excelso, de que até mesmo aquele que

possui condições subjetivas totalmente favoráveis, quais sejam, primariedade, bons antecedentes,

residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos

autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço

(STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min.

FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

Neste sentido, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica

diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência

imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse

momento processual, o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem

acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Isto posto,
INDEFIRO O pedido de REVOGAÇO DA PRISÃO PREVENTIVA
, formulado em

favor de
ELIELSON MONTEIRO NASCIMENTO
, por entender ser necessária e adequada ao

presente caso a decretação da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis,
razão da gravidade da conduta, que é demonstrada na ação fria do agente que mesmo depois de já ter conversado com a vítima, retorna e acerta dois golpes de arma branca que deixaram cicatrizes no ofendido e depois se evade.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo.

Não só. A autoridade coatora valeu-se também da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que a época da decisão, o réu encontrava-se foragido.

Sobre os temas postos em questão, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (art. 312 a 315 do CPP). 2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a manutenção da custódia preventiva da paciente, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pelo fato de haver ficado a ré foragida desde a ordem de sua prisão preventiva, em 7/7/2014, até a data de sua captura, em 15/10/2018. 3. O cumprimento do mandado de prisão depois de já decorridos mais de quatro anos desde a prolação do decisum que decretou a custódia provisória só confirma a necessidade de manter o acautelamento preventivo. Por idênticas razões, a soltura da ré, neste momento, representaria risco de que novamente viesse a evadir-se e, portanto, tornar inócua a jurisdição penal. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 548625 SP 2019/0357032-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020).

Não se pode olvidar também o risco de reiteração delitiva, uma vez que se trata de indivíduo que possui extensa passagem policial, portanto, ostenta maus antecedentes, a demonstrar o descaso que possui com as leis vigentes.

Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021).

Logo, não há que se falar em ilegalidade da prisão em razão de ausência de fundamentação, pois esta encontra-se devidamente apresentada pelo magistrado
a quo
.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Se houver prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso em tela, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão modus operandi do delito, que traduz gravidade da conduta perpetrada, pois o recorrente desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, Sidney, pelas costas, não se consumando o homicídio por razões alheias à vontade do agente, que, por ato contínuo, veio também a provocar lesões corporais no cunhado do ofendido 3. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" ( RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 28/8/2014). Precedentes. 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 110299 PR 2019/0085581-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Registro, que como já me manifestei em casos semelhantes, quando se mantiverem inalterados os requisitos que motivaram a prisão preventiva do requerente e não havendo nos autos qualquer fato novo apto a modificar a situação anteriormente estabelecida, a custódia do réu se revela ainda como útil e necessária nos exatos termos já demonstrados de forma satisfatória no decreto preventivo.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da presença dos pressupostos da Prisão Preventiva, pela Instância a quo, com expressa menção da situação concreta, evidencia a insuficiência da aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Precedentes: STJ,
RHC 124.133/RS
, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em: 26/05/2020).

Assim, a priori, não há se falar em Revogação da Prisão Preventiva, porquanto satisfatoriamente fundamentada, com menção às circunstâncias fáticas e à necessidade da Segregação Cautelar.

No caso em análise, a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão se mostra inadequada e ineficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta aliada à necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
.

Analisemos um julgado de nosso Superior Tribunal de Justiça a respeito de tal tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CORRÉU ACUSADO DE TRÁFICO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão encontra fundamentos na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida), vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga. 3. À reprovação da conduta soma-se a necessidade de resguardar a própria vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie. 7. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado com a liberdade, na medida em que o ora recorrente está sendo acusado pela prática de tentativa de homicídio, enquanto Ryan não teve envolvimento direto na tentativa de homicídio e é acusado de tráfico de drogas. Não bastasse isso, em relação ao ora agravante, além da gravidade do crime, o decreto prisional fundou-se também na necessidade de resguardar a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio, motivação que não alcança o corréu solto. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 159835 MG 2022/0024961-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2023